Tribunal: CARF
Processo: 10930.900544/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PROVA.
Na apuração de COFINS não cumulativa, a prova da existência do direito de crédito indicado no PER/DCOMP incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas. Aplicação do art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/2015.
FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO OU DESONERADOS. CREDITAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA SÚMULA CARF N° 188.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se enquadram no conceito de insumo (leite in natura) compõem o seu custo e, considerando que, sem o transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço é essencial, pelo que cabe o direito ao crédito integral sobre o seu valor, ainda que o insumo esteja sujeito ao crédito presumido das contribuições ou desonerado, mas desde que atendam às condições estabelecidas na Súmula CARF n° 188 (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE DE CARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado utilizados no ambiente de produção, nos termos do inciso VI, do art. 3°, da Lei n° 10.637/2002, referentes a carrinho paleteiro e empilhadeira, bem como a bateria tracionária que é utilizada em empilhadeira, todos com função de transporte das cargas na planta industrial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.900544/2015-11
ACÓRDÃO
3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS CAROLINA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da
empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PROVA.
Na apuração de COFINS não cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito indicado no PER/DCOMP incumbe ao contribuinte, de maneira que,
não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.
Aplicação do art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/2015.
FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO
OU
DESONERADOS.
CREDITAMENTO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA SÚMULA CARF N° 188.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo (leite in natura) compõem o seu custo
e, considerando que, sem o transporte, o insumo não chega ao produtor,
este serviço é essencial, pelo que cabe o direito ao crédito integral sobre o
seu valor, ainda que o insumo esteja sujeito ao crédito presumido das
contribuições ou desonerado, mas desde que atendam às condições
estabelecidas na Súmula CARF n° 188 (registro de forma autônoma e
efetiva tributação do frete na aquisição).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
2
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE DE CARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado utilizados no ambiente de produção, nos termos do inciso VI,
do art. 3°, da Lei n° 10.637/2002, referentes a carrinho paleteiro e
empilhadeira, bem como a bateria tracionária que é utilizada em
empilhadeira, todos com função de transporte das cargas na planta
industrial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas sobre os fretes de compra de leite in natura,
desde que atendam às condições estabelecidas na Súmula CARF n° 188 (registro de forma
autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição) e sobre os equipamentos carrinho paleteiro,
empilhadeira e bateria tracionária fortim.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
qualificada à epígrafe, insurgindo-se contra o deferimento parcial do seu pedido
de ressarcimento de no 15363.06562.150414.1.1.11-4350 e a consequente
homologação parcial das compensações declaradas com o referido crédito. O
pedido formulado refere-se a créditos básicos da Cofins não-cumulativa, relativos
a operações vinculadas a receitas não tributadas no mercado interno do 4o
trimestre de 2013.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
3

A autoridade fiscal aponta como inconsistências identificadas no procedimento
fiscal as seguintes circunstâncias:
• Aquisição de bens não enquadrados como insumos passíveis de crédito;
• Aquisição de serviços não enquadrados como insumos e
• Créditos acelerados de bens do ativo imobilizado não utilizados diretamente no
processo produtivo.
Cientificada do despacho decisório em 17/11/2017, a Manifestante apresentou
sua Manifestação de Inconformidade em 19/12/2017. Em defesa da sua
perspectiva, assevera que:
• O Fisco se utiliza largamente dos dispositivos presentes em suas Instruções
Normativas, especialmente a de no 247/2002, alterada pela Instrução Normativa
SRF no 358/2003, bem como a Instrução Normativa SRF no 404/2004 para
definição de insumos;
• Há de se frisar a importância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre o conceito de insumos, no que se refere a créditos da Contribuição ao
Pis/Pasep e da Cofins não cumulativas, uma vez que o referido Tribunal é o
responsável pela interpretação da Legislação Infraconstitucional, o que é o caso
em tela;
• De acordo com o entendimento pacificado da Jurisprudência, deve-se observar
o conceito de insumos, no sentido de que são os bens ou a prestação de serviços
adquiridos que viabilizam o processo produtivo, ou aqueles cuja subtração implica
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes;
• A glosa dos créditos com base no entendimento de que alguns bens e serviços
não se enquadram como insumos e, ainda, que alguns equipamentos não são
utilizados diretamente na produção do produto foi rigorosa, em total
contrariedade às Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
• Da mesma forma que a jurisprudência consolidada no STJ, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF vem entendendo que não se pode
basear o conceito de "insumos" pela legislação do IPI, pois esta é extremamente
restritiva. Portanto, a glosa de praticamente todos os bens, serviços e bens do
ativo imobilizado, pelo senhor Auditor Fiscal, é ilegal;
• A grande maioria dos bens e serviços entendidos como não enquadrados no
conceito de "insumos" pelo senhor Auditor Fiscal são indispensáveis para a
fabricação dos produtos da Contribuinte e, com a sua subtração, os produtos não
seriam viabilizados ou teriam perda substancial de qualidade, sendo inclusive
impróprios para o consumo;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
4
• Quando ao Ácido Nítrico, Ácido Peracético e Soda Líquida, não se trata de
simples produtos de limpeza, mas sim, de itens indispensáveis à fabricação dos
produtos, cuja subtração importaria na impossibilidade da existência do próprio
produto, ou seja, não há como se falar que tais bens não se enquadram no
conceito de "insumo";
• O Ácido Nítrico, o Ácido Peracético e a Soda Liquida são utilizados na sanitização
dos equipamentos destinados à fabricação dos produtos da Contribuinte, de
maneira obrigatória, de acordo com as normas vigentes do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. Para se ter ideia da obrigatoriedade na utilização de tais bens na
fabricação dos produtos da Requerente, observa-se disposição expressa em todas
as Instruções Normativas do MAPA, como se vê no item 9 da Instrução Normativa
n° 62, de 29 de dezembro de 2011;
• Quanto à Amônia Anidra, trata-se de produto indispensável para a fabricação
dos produtos derivados do Leite, já que atua diretamente na refrigeração
industrial, servindo como ponto base para a pasteurização do leite cru. Sem este
insumo, seria impossível a fabricação dos produtos derivados do leite, bem como
a sua própria comercialização uma vez que, com a pasteurização, o leite deve ser
resfriado com o objetivo de inibir a multiplicação dos microrganismos
sobreviventes;
• Observa-se que a Amônia é utilizada para resfriamento de praticamente todas
as operações que envolvem a fabricação dos produtos, desde o recebimento do
leite do produtor rural, nas dependências das empresas, no resfriamento do
produto durante a produção e, inclusive, adequando o produto acabado, que tem
que estar com a temperatura abaixo de 10°C;
• Em relação aos óleos lubrificantes, bem como a vaselina líquida, que tem a
mesma função de lubrificação dos equipamentos, mais uma vez o senhor Auditor
Fiscal entendeu que tais produtos não se enquadram no conceito de "insumos"
para fins de crédito referente ao PIS e Cofins. No entanto, tal entendimento não
deve prevalecer, já que tais itens devem ser enquadrados como indispensáveis na
fabricação dos produtos, pois sem os mesmos, os equipamentos que são
utilizados para a própria industrialização não teriam qualquer funcionamento;
• Quanto às aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais
para manutenção de veículos, materiais para embalagem e demais peças
utilizadas no reparo dos equipamentos destinados à atividade fabril, já se rechaça
a interpretação pelo Fisco levada a cabo, de acordo com toda a fundamentação já
esposada, para evitar a repetição desnecessária.
Destaca-se a vital importância desses materiais, sob pena de impossibilidade da
fabricação dos produtos da Contribuinte. Não há como visualizar a perfeita
produção da empresa, ora Contribuinte, sem a devida manutenção elétrica e
hidráulica de seus equipamentos utilizados diretamente na atividade fabril;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
5
• Da mesma forma, não há como se vislumbrar a venda dos produtos da empresa,
sem a devida manutenção de seus veículos, bem como a aquisição de peças
utilizadas no reparo dos equipamentos destinados à atividade fabril. Trata-se de
gastos cuja supressão levaria à impossibilidade da produção, ou a perda da
qualidade, tornando o produto impróprio para o consumo;
• Quanto à aquisição de Gás Acetileno, Gás Argônio, Gás Oxigênio e Gás Mistura,
destacam-se novamente todos os argumentos já utilizados, para evitar a repetição
desnecessária. Muito embora os vários tipos de Gases acima explicitados não
integrem a formulação do produto da Contribuinte, é de notório conhecimento
que integram toda a cadeia produtiva, desde o recebimento do leite,
pasteurização, bem como movimentação do produto através do maquinário que
utiliza tal insumo como combustível. É evidente que referidas aquisições se
tratam de providência essencial para a atividade fabril que, se assim não fosse,
impossibilitaria toda a produção da Contribuinte;
• Quanto à aquisição de serviços com transporte de leite cru resfriado, trata-se
também de entendimento derivado da legislação aplicável ao IPI, que não é a
mais adequada para se analisar o conceito de insumo, em relação ao
requerimento dos créditos da Contribuição para o Pis/Pasep e Cofins não-
cumulativa. Como também já destacado, as Instruções Normativas utilizadas para
firmar o entendimento são ilegais, já que deram interpretação extremamente
restritiva em relação às Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, contrariando a vontade
do legislador;
• Muito embora o serviço de transporte de insumos, no caso do leite cru
resfriado, não esteja ligado diretamente na produção em si, tal aquisição está
intimamente ligada na cadeia produtiva, e sem ele, não ocorrerá qualquer
atividade fabril nas instalações da Contribuinte;
• O próprio Auditor Fiscal registra que tais serviços são necessários e
indispensáveis para a produção, como bem afirmou no item 28 do seu despacho,
de forma que não há o que se falar em não enquadramento no conceito de
insumos, nos termos das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003;
• A ausência da aquisição do serviço de frete para transporte de insumo, em
especial o leite cru resfriado, obviamente que obstaria a própria atividade da
empresa e, portanto, é evidente que o tal serviço deve ser enquadrado como
"Insumo" e os seus gastos devem ser considerados no momento de se apurar
crédito, ora requerido, como bem tem decidido o CARF;
• Quanto aos créditos acelerados de bens do ativo imobilizado, trata-se dos
valores de depreciação das máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda,
onde a contribuinte utilizou-se de créditos acelerados para a compensação em
questão. Não pode prevalecer o entendimento do Auditor Fiscal, uma vez que os
equipamentos são largamente utilizados no processo produtivo, e a sua subtração
importará na impossibilidade da atividade fabril e na consequente inexistência do
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
6
produto acabado, ou mesmo, a impossibilidade de colocação do mesmo no
mercado para consumo;
• A interpretação dos "bens utilizados na produção de bens destinados à venda",
não deve ser compreendida como aquele equipamento utilizado para a parte final
da produção, mas sim, todos aqueles que compreendem a "cadeia produtiva",
que com a sua supressão, importaria na impossibilidade da atividade fabril. Dessa
forma, todos os equipamentos que são essenciais à produção, de uma maneira
geral, em relação à atividade a que está vinculada o Contribuinte, devem ser
considerados como crédito acelerado do Ativo Imobilizado, sob pena de afronta à
vontade do Legislador;
• Quanto aos equipamentos mencionados na glosa, pode ser observado que:
- Os veículos de transporte dos produtos do Contribuinte, como Caminhões e
Carroceria Isotérmica, bem como os acessórios, como Compressor para caminhão,
além do Tanque Isotérmico Rodoviário, são objetos integrantes da cadeia
produtiva, e essenciais para a colocação dos produtos no mercado para a venda;
- Diferentemente do que alegado pelo senhor Auditor Fiscal, os equipamentos
denominados "carrinho paleteiro e empilhadeira", Bateria Tracionária e Balança,
integram a cadeia produtiva e a sua supressão impossibilitaria a produção
industrial, pois se caracterizam mesmo como equipamentos utilizados na
produção de bens destinados à venda, nos exatos termos da Legislação;
- Da mesma forma que os equipamentos citados anteriormente, a Balança em
uma indústria alimentícia integra os equipamentos destinados a fabricação de
produtos destinados a venda, sendo que a sua supressão simplesmente
impossibilita totalmente a atividade fabril. Obviamente que, para a fabricação de
seus produtos, a Contribuinte segue determinada formulação, onde os seus
insumos devem ser utilizados na quantidade adequada. A Balança é o instrumento
adequado para se dosar a quantidade da matéria prima a incorporar o produto
final, e
- O equipamento denominado Bateria Tracionária é utilizado, em síntese, em
empilhadeiras e veículos elétricos, utilizados largamente na atividade fabril da
Contribuinte, pois se assim não fosse, impossível seria o funcionamento das
empilhadeiras.
A 4a Turma da DRJ/SDR, Acórdão n° 15-48.831, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Mesmo na hipótese em que tratem de questões idênticas às postas no processo
administrativo fiscal, as jurisprudências judicial e administrativa não têm o condão
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
7
de vincular a atividade fiscal nem o entendimento do Órgão Julgador, a não ser
que a lei lhes atribua eficácia normativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO. INSUMOS. PRODUTOS DE LIMPEZA, SANITIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE
ATIVOS PRODUTIVOS.
Os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização e
sanitização, quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de
gêneros alimentícios, são considerados insumos geradores de créditos da
Contribuição para o Pis/Pasep.
CRÉDITO. INSUMOS. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Sem a indicação precisa e a apresentação de documentação comprobatória da
utilização específica dos itens no processo produtivo, capazes de atestar a sua
essencialidade ou relevância, não se reconhece a condição de insumo e, por via
de consequência, o direito ao creditamento correspondente.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. VEÍCULOS.
A opção pela apuração de crédito da Contribuição para o Pis/Pasep mediante a
aplicação das alíquotas, a cada mês, sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, só é assegurada com relação
a máquinas e equipamentos, não abrangendo os itens classificáveis como
veículos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
A DRJ reconheceu os créditos relacionados a: Ácido Nítrico, Ácido Peracético, Soda
Líquida; Amônia Anidra e balança.
A DRJ reconheceu o direito ao crédito sobre as aquisições do Ácido Nítrico, Ácido
Peracético e Soda Líquida, em razão da utilização na sanitização dos equipamentos utilizados na
indústria alimentícia.
Concedeu também o crédito referente a Amônia Anidra, por ser indispensável para
a fabricação dos produtos derivados do leite, já que atua diretamente na refrigeração industrial,
servindo como ponto base para a pasteurização do leite cru.
Ademais, concedeu direito ao crédito referente a balança, pois reconheceu a
necessidade de sua utilização para a pesagem dos laticínios.
Por outro lado, manteve a glosa dos créditos referentes a:
1. Óleos lubrificantes e Vaselina Líquida;
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
8
2. Materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais para manutenção de veículos,
materiais para embalagem e demais peças;
3. Manutenção de veículos;
4. Gás acetileno, gás argônio, gás oxigênio e gás mistura;
5. Caminhões, carroceria isotérmica e compressor para caminhão; e
6. Carrinho paleteiro, empilhadeira e bateria tracionária.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente ratifica as razões da manifestação de
inconformidade. Ao final:
Diante dos fatos e fundamentos alegados, requer o recebimento do recurso
voluntário apresentado para, no mérito, julgá-lo procedente para reformar a
decisão proferida pela autoridade julgadora e, no mérito, para manter os créditos
de PIS/COFINS utilizados pela empresa recorrente e convalidar a homologação
dos pedidos de compensação por ela formulados, de acordo com o art. 145 do
CTN, tudo nos termos da fundamentação.
Requer ainda a declaração de inconstitucionalidade da penalidade imposta com
base no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, por ofensa ao art. 5o, XXXIV, a) da CF,
promovendo o seu cancelamento.
Não traz novos documentos junto ao Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conceito de insumo no regime não cumulativo de PIS e COFINS
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, foram fixadas as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas n° 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Tal decisão é vinculante, nos termos do art. 99, do RICARF/2023 (art. 62, do
RICARF/2015).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
9
Assim, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de PIS/COFINS é dado pelo Recurso Especial no 1.221.170-PR,
configurando-se então nessa qualidade os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao
critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
No caso, a empresa tem como atividade a fabricação de laticínios (bebidas lácteas,
iogurtes, leite fermentado, leite UHT, queijos e requeijão), e a receita decorrente das vendas dos
produtos fabricados têm redução da alíquota de PIS/Pasep e COFINS a zero, conforme previsto no
art. 1o, incisos XI e XII, da Lei no 10.925/2004.
Na origem, a autoridade fiscal, ao aplicar o conceito restrito de insumo, glosou o
crédito de maneira ampla:
Verificou-se a utilização pelo contribuinte, de diversos bens adquiridos para uso e
consumo, que não se enquadram no conceito de insumo para fins de
creditamento do PIS e da Cofins, tais como: de materiais elétricos, materiais
hidráulicos, materiais para soldas, materiais para embalagem, peças e materiais
para manutenção de veículos, combustíveis e lubrificantes para veículos, bem
como de materiais para limpeza, relacionados na tabela abaixo: (...)
A DRJ já utilizou para julgamento o racional do Recurso Especial no 1.221.170-PR e
do Parecer Normativo COSIT n° 5/2018.
Postas essas premissas, passa-se à análise das glosas de crédito efetuadas pela
fiscalização na origem.
Óleos Lubrificantes e Vaselina Líquida
A Recorrente defende que os óleos lubrificantes e a vaselina líquida têm a mesma
função de lubrificação dos equipamentos e, sem os mesmos, a própria industrialização não
ocorreria:
Em relação aos Óleos Lubrificantes, bem como a Vaselina Líquida, que tem a
mesma função de lubrificação dos equipamentos, estes também são tidos com
produtos essenciais e relevantes à atividade econômica da empresa, posto que,
sem tais itens, não há como se produzir os laticínios, pelo simples fato de que os
equipamentos não irão funcionar. Vale dizer, não há como as máquinas industriais
funcionarem sem a utilização dos lubrificantes e da vaselina, posto que são
utilizados na lubrificação mecânica das máquinas e equipamentos necessários
para a transformação do leite e demais insumos em bebidas lácteas e iogurte.
Contudo, observa-se no relatório fiscal que a glosa ocorreu em razão de serem
"combustíveis e lubrificantes para veículos", informação não combatida em manifestação de
inconformidade, tampouco no recurso voluntário.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
10
Verificando os anexos do relatório fiscal, observa-se que os lubrificantes têm como
código CFPO, o 1556, que é “compra de material para uso ou consumo”. Classificam-se neste
código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento.
Assim, entendo que a Recorrente deveria ter indicado a quais equipamentos e/ou
veículos são aplicados os óleos lubrificantes e a vaselina líquida, bem como descrito a função deles
no processo produtivo dos laticínios.
Não houve a indicação precisa de quais equipamentos são utilizados na
industrialização, bem como não houve a apresentação de documentação comprobatória da
aplicação específica dos combustíveis nos equipamentos integrantes do processo produtivo.
Dessa forma, por falta de liquidez e certeza, entendo pela manutenção da glosa.
Da aquisição de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais para
manutenção de veículos, materiais para embalagem e demais peças utilizadas no reparo dos
equipamentos destinados à atividade fabril
A Recorrente sustenta o direito ao crédito, nesses termos:
Ora, não há de visualizar a perfeita produção da empresa recorrente sem a devida
manutenção elétrica e hidráulica de seus equipamentos, utilizados diretamente
na atividade fabril.
Da mesma forma, não há como se vislumbrar a venda dos produtos da empresa,
sem a devida manutenção de seus veículos, bem como a aquisição de peças
utilizadas no reparo dos equipamentos destinados à atividade fabril.
Não se está aqui a buscar incluir todo e qualquer gasto da empresa como
“insumo”, mas sim aqueles gastos com bens que, se houver a supressão, haverá a
impossibilidade da produção ou a perda da qualidade, tornando o produto
impróprio para o consumo.
A autoridade julgadora alega que não há comprovação efetiva de que estes
materiais e equipamentos são utilizados na produção fabril. No entanto, se a
atividade da recorrente é a industrialização de leite e bebidas lácteas, onde mais
seriam utilizados estes materiais e equipamentos, a não ser na atividade fabril.
Além disso, como pode funcionar uma indústria sem o dispêndio desses materiais
e equipamentos?
Tal como no item precedente, a Recorrente não trata de forma específica cada
dispêndio sobre o qual requer o creditamento. Argumenta de forma genérica que são utilizados no
reparo dos equipamentos destinados à atividade fabril.
Entretanto, ela não traz aos autos documentos que descrevem a função e a
essencialidade e relevância ao seu processo produtivo.
Não tece uma linha sobre as embalagens. Ademais, não se observa na planilha de
glosas itens que permitam se afirmar que se trata de embalagens.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
11
A maioria dos itens na planilha de glosas tem notas fiscais com CFOP 1556 e 2556,
que identificam uso ou consumo e não industrialização.
Por imperativo do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve ser líquido e
certo, por isso é matéria vinculada à produção de prova, cujo ônus é do Contribuinte.
Manutenção de veículos
Assim consigna o Contribuinte:
As mesmas alegações acima indicadas devem ser trazidas à tona no que se refere
à manutenção de veículos. Isto porque a contribuinte recorrente utiliza seus
veículos para o transporte do leite cru do campo até a sua unidade fabril e depois
transporta seus produtos acabados até o varejo. E este serviço de transporte por
ela realizado é atividade essencial e relevante à sua atividade econômica e,
portanto, passível de gerar créditos de PIS/COFINS, nos termos da
fundamentação.
Na mesma toada dos itens anteriores, as despesas com manutenção de veículos,
em relação aos quais não seja claramente demonstrado a que se referem especificamente no
processo produtivo dos lacticínios, não podem gerar direito a crédito de COFINS, por falta de
liquidez e certeza, em afronta aos art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/15.
Da aquisição de Gás Acetileno, Gás Argônio, Gás Oxigênio e Gás Mistura
Sustenta a Recorrente que:
Os gases acetileno, argônio, oxigênio e mistura são utilizados no processo fabril
desde o recebimento do Leite, Pasteurização, bem como movimentação do
produto através do maquinário que utiliza tal insumo como combustível. Assim,
também integram o conceito de insumo, posto que são produtos essenciais e
relevantes para a atividade econômica da empresa, não existindo razão para a
manutenção da glosa efetuada pela autoridade fiscal. As alegações da autoridade
fiscal, no sentido de que que não houve comprovação de utilização no processo
fabril caem por terra, posto que referidos gases somente são adquiridos pela
empresa para tais fins.
Isto porque, muito embora os vários tipos de Gases acima explicitado não
integrem a formulação do produto da Contribuinte, é de notório conhecimento
tais gases integram toda a cadeia produtiva, desde o recebimento do Leite,
Pasteurização, bem como movimentação do produto através do maquinário que
utiliza tal insumo como combustível. Além disso, são usados também para a
manutenção dos tubos e demais equipamentos de metais por onde se trabalha o
leite, para o emprego de soldas.
Os laticínios possuem muitos dutos e equipamentos de aço inox para a
industrialização de seus produtos e, como tal, comumente necessitam de reparos
por meio de soldas. E para isso, os gases aqui destacados são amplamente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
12
empregados no processo de soldagem dos componentes sendo, portanto,
essenciais e indispensáveis à atividade econômica da empresa recorrente.
Como bem apontado pela decisão de piso, a abordagem genérica e superficial
inviabiliza a verificação da aplicação dos gases no processo produtivo e da sua essencialidade e
relevância.
Na defesa do Contribuinte, todos os gases mencionados têm utilização variada,
sendo essencial que fosse comprovada a utilização em alguma etapa do seu processo produtivo.
Na planilha de glosas, referidos itens também estão identificados com o CFOP 2556.
Logo, sem que a Recorrente indique especificamente qual a utilização de cada um
dos gases no processo produtivo, não há como reconhecer o crédito sobre a aquisição
correspondente, também por falta de liquidez e certeza.
Serviços de transporte de leite cru resfriado (“aquisição de serviços não
enquadrados como insumos”)
A glosa foi sustentada nesses termos:
28. Os serviços utilizados como insumos são os que aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto. O contribuinte se creditou de serviços que,
talvez necessários e imprescindíveis à produção, não se enquadram no conceito
de insumos, estabelecido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Tais serviços são:
serviços de transporte de leite cru resfriado.
29. Os dispêndios com transporte na aquisição de insumos suportados pelo
adquirente devem integrar o custo de aquisição de tais insumos. Não há,
portanto, a possibilidade de apuração de crédito diretamente sobre o valor do
frete na operação de compra, pois isso somente é permitido na operação de
venda.
30. É o entendimento no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
conforme exposto, entre outras, na Solução de Consulta Disit /SRRF08 no 61, de
13 de março de 2013, (DOU de 30/04/2013), e na Solução de Consulta
Disit/SRRF09 no 183, de 13 de setembro de 2013, (DOU de 02/10/2013), bem
assim na Solução de Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, (DOU de
11/10/2016).
31. Dessa forma, serão glosados os valores dos créditos correspondentes ao PIS e
a Cofins, incidentes sobre os Conhecimentos de Transporte registrados sob a
rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito”, e encontram-se no
“Demonstrativo de Glosa de Créditos PIS/Cofins – Demais Créditos” em anexo.
É possível observar na planilha de glosas, a glosa de leite cru transportado por
pessoa jurídica. Logo, com razão a Recorrente.
Para o crédito básico na aquisição de leite in natura, há vedação expressa a
aquisições de pessoas físicas, por conta do § 3o, art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
13
bem como é suspensa a aquisição desse insumo junto a pessoas jurídicas, nos termos do inciso II
do art. 9o-A da Lei no 10.925/2004. Consequentemente, não dariam direito a crédito em razão do
disposto no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Entretanto, não há impedimento para o tratamento segregado dos valores
acessórios despendidos na operação do valor do bem adquirido desonerado do recolhimento das
contribuições, sendo possível o crédito básico em relação aos fretes.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo (leite in natura) compõem o seu custo e, considerando que,
sem o transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço é essencial, pelo que cabe o
direito ao crédito integral, ainda que o insumo esteja sujeito ao crédito presumido ou desonerado
das contribuições.
Sobre o mérito da referida glosa, cita-se o Acórdão n° 9303-014.916, de Relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).
Ademais, cita-se a Súmula CARF n° 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 - vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
14
Dessa forma, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
sobre os fretes de compra de leite in natura, desde que atendam às condições estabelecidas na
Súmula CARF n° 188 (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
Créditos acelerados de bens do ativo imobilizado
Dispõe a Lei no 10.833/2003 que:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
[...]
§1° Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2° desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;
Além da regra geral de desconto dos créditos relativos à aquisição de bens para o
ativo imobilizado com base na depreciação, estabeleceu também o § 14 do art. 3o da Lei no
10.833/2003, para o caso da aquisição de máquinas e equipamentos, a opção de o desconto ser
feito em quatro anos, à taxa de 1/48 do valor de aquisição por mês:
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1° deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2° desta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004).
A fiscalização apontou que:
33. Ocorre que, dentre os valores utilizados pelo contribuinte para a apuração dos
créditos acelerados sobre bens do ativo imobilizado, constatou-se produtos
adquiridos para o ativo imobilizado que não se enquadram no conceito de
máquinas, equipamentos ou outros bens utilizados diretamente na produção, tais
como veículos, balanças, baterias, motores para portões, carrinhos paleteiros,
carrocerias para caminhões, tanques para caminhões e outros, relacionados na
tabela abaixo: (...)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
15
34. Tais bens (acima relacionados), por serem imobilizações efetuadas, mas que
não se enquadram no conceito de máquinas, equipamentos ou outros bens
utilizados
diretamente
na
produção,
encontram-se
relacionados
no
“Demonstrativo de Glosa de Créditos PIS/Cofins – Ativo Imobilizado” em anexo.
A Recorrente defende que são máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda:
Pois bem, não pode prevalecer o entendimento da autoridade julgadora uma vez
que os equipamentos são largamente utilizados no processo produtivo, e a sua
subtração importará na impossibilidade da atividade fabril, e da consequente
inexistência do produto acabado, ou mesmo, a impossibilidade de colocação do
mesmo no mercado para consumo.
Em relação aos veículos de transporte (caminhões e carroceria isotérmica),
acessórios (compressor para caminhão) e tanque isotérmico rodoviário, aponta que:
Os veículos de transporte dos produtos da Contribuinte, como Caminhões e
Carroceria Isotérmica, bem como os acessórios, como Compressor para caminhão,
são objetos integrantes da cadeia produtiva, e essenciais para a colocação dos
produtos no mercado para a venda.
(...)
Isto posto, a glosa em relação aos equipamentos nominados como caminhões,
carroceria, compressor para caminhão e tanque isotérmico rodoviário, deve ser
reconsiderada, pois comprovadamente são equipamentos destinados à produção
dos produtos vendidos pela contribuinte.
Por fim, deve-se ter em conta que os produtos industrializados pela contribuinte
são perecíveis e necessitam de cuidados especiais para o seu transporte, sob pena
de deterioração. E estas máquinas e equipamentos que geraram os créditos
objeto da glosa são essenciais à atividade produtiva da empresa, na medida em
que são utilizadas para o seu transporte tanto do leite cru que chega até a
unidade fabril, quanto em relação ao seu transporte até o varejo.
Na apuração de PIS não cumulativo, a prova da existência do direito de crédito
indicado no PER/DCOMP incumbe ao Contribuinte, nos termos do art. 170, do CTN c/c art. 373, do
CPC/15, de maneira que, não havendo tal demonstração, as glosas são legítimas.
No caso, não há a completa descrição do processo produtivo, tampouco de como
funciona cada veículo e seus acessórios.
Ao Contribuinte era necessário descrever a correta individualização de cada um e a
inserção desses veículos e seus acessórios no processo produtivo, além de distinguir a utilização
deles na fase industrial e no transporte do produto acabado.
Logo, não geram direito a crédito os encargos de depreciação quando não restar
comprovado que os bens participam efetivamente do processo produtivo ou atendem ao critério
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
16
da essencialidade e relevância, não se enquadrando no conceito de insumos, previsto no art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.833/2003, sendo incabível também o desconto de créditos previsto no inciso
VI do mesmo art. 3o, uma vez que não são máquinas equipamentos e outros bens utilizados
diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Por ausência de maiores esclarecimentos, a glosa deve ser mantida.
Dos equipamentos “carrinho paleteiro e empilhadeira” e Bateria Tracionária
Fortim
Aponta a Recorrente que:
Diferentemente do que alegado pelo senhor Auditor Fiscal e mantida pela
autoridade julgadora, os equipamentos denominados “carrinho paleteiro e
empilhadeira” e Bateria Tracionária, integram a cadeia produtiva e a sua
supressão impossibilitaria a produção industrial, pois se caracterizam como
equipamentos destinados à produção de produtos destinados à venda, nos exatos
termos da Legislação, senão vejamos:
Os equipamentos “carrinho paleteiro” e “empilhadeira” são essenciais ao
funcionamento da empresa, participando inclusive, ativamente na produção da
Contribuinte, sendo então, tais bens, essenciais à atividade empresarial, portanto,
capazes de gerar créditos de PIS e Cofins, como se observa em Decisão do CARF
abaixo transcrita: (...)
Destarte, além da já alegada interpretação nos termos propostos pelo CARF e pela
Jurisprudência atual, dando conta que não se pode utilizar a legislação aplicável
ao IPI, por ser extremamente restrita, já se teria o entendimento de que o bem
em questão é essencial para a atividade, mas como destacado, o equipamento
denominado Balança se enquadra naqueles que se destinam exatamente na
fabricação de produto destinado à venda, e, portanto, é capaz de gerar os devidos
créditos previstos em Lei.
O equipamento denominado Bateria Tracionária, é utilizado, em síntese, em
empilhadeiras e veículos elétricos, utilizados largamente na atividade fabril da
Contribuinte, pois se assim não fosse, impossível seria o funcionamento das
empilhadeiras.
Como já destacado anteriormente, as empilhadeiras são equipamentos essenciais
na produção, pois tem a função de transportar todos os insumos com peso
considerados, produtos acabados, além de ser bem essencial no carregamento
dos produtos nos veículos para o transporte.
No que se refere às empilhadeiras e carrinhos paleteiros, os dois têm a finalidade
de transportar cargas em paletes. A empilhadeira empilha as cargas e os carrinhos paleteiros
transportam os paletes no nível de solo.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.026 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900544/2015-11
17
Entendo que não se configuram como “veículos”, mas sim como máquinas e
equipamentos, com crédito permitido no inciso VI, do art. 3°, da Lei de regência. Da mesma forma,
a bateria tracionária que é utilizada em empilhadeira.
Todos esses equipamentos têm a função de transporte das cargas na planta
industrial.

Da multa do art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996 – necessidade de revisão
Requer a revisão da compensação e sua homologação, com a consequente redução
dos débitos que estariam ainda pendentes e o afastamento da multa isolada.
Ocorre que a multa não é objeto deste processo. Logo, não há o que se deferir.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas sobre os fretes de compra de leite in natura, desde que atendam às condições
estabelecidas na Súmula CARF n° 188 (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na
aquisição) e sobre os equipamentos carrinho paleteiro, empilhadeira e bateria tracionária fortim.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 272
DF CARF MF
Original